Tribunal: TJBA
Processo: 8105957-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105957-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUTA MADALENA DOS SANTOS LIMA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, POR INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação, interposto por servidora pública contra sentença que extinguiu a ação ordinária, sem resolução do mérito, ao fundamento de incorreção do valor da causa, na demanda proposta contra o Estado da Bahia, visando ao afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria, bem como à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão de incorreta indicação do valor da causa, ou se, ao contrário, poderia o magistrado determinar a sua correção de ofício, prosseguindo-se com o feito. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil permite que o juiz corrija, de ofício, o valor da causa, quando este não corresponde ao conteúdo patrimonial discutido ou ao proveito econômico buscado (CPC, art. 292, § 3º). 4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por incorreta atribuição do valor da causa, configura violação ao princípio da primazia da resolução do mérito, que impõe o aproveitamento dos atos processuais e a eliminação de vícios sempre que possível (CPC, art. 4º). 5. No caso concreto, a parte autora apresentou contracheques que demonstram os valores de contribuição previdenciária, o que permite ao magistrado arbitrar, de ofício, o valor da causa, não se justificando a extinção prematura do processo. 6. A jurisprudência do STJ e desta Corte orienta pela possibilidade de correção de ofício do valor da causa, sendo indevido o indeferimento da petição inicial por esse motivo. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação provido, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, com prosseguimento regular do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 292, § 3º, e 321. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.381.573/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.388.564/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2024; TJBA, APL nº 8191550-90.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 04.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8105957-93.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante AUTA MADALENA DOS SANTOS LIMA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator